Tribunal: TJDFT
Processo: 0712026-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0712026-60.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: I. P. D. S. M., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: ELIZABETH CAROLINA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL, I. P. D. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: ELIZABETH CAROLINA DA SILVA D E S P A C H O Os embargantes pretendem alcançar efeitos modificativos. Por isso, com base no art. 1.023, § 2o, do CPC, dê-se vista à contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 4 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator